Tribunal: STF
Processo: ADI 7611
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Embargos de declaração no referendo na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade. Licenciamento ambiental simplificado. Carcinicultura. Art. 4º-B da Lei do Estado do Ceará nº 14.882/2011, incluído pela Lei nº 18.436/2023. Embargos acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual referendada a concessão da medida cautelar, para suspender a eficácia de dispositivos da Lei nº 14.882/2011 do Estado do Ceará, acrescidos pela Lei nº 18.436/2023, sobre licenciamento ambiental simplificado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado quanto “ao art. 4°-B, que trata da simplificação de licenciamento para a carcinicultura”.



    III. Razões de decidir



    3. Cumpre prestar esclarecimentos acerca do art. 4º-B da Lei estadual nº 14.882/2011, em que previsto o licenciamento simplificado da carcinicultura por meio da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso – LAC ou da Licença Ambiental Única – LAU.



    IV. Dispositivo



    4. Embargos acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos modificativos.